Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-32.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001433-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.103.831-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS JHONY GONCALVES (APELANTE), MARINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.603.341-08 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS JHONY GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.603.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REFUTADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE NO ENDEREÇO ESTIVESSE OCORRENDO A MERCANCIA ESPÚRIA DE DROGAS – CRIME PERMANENTE -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA AS MEDIDAS INVASIVAS –
MÉRITO: 2
. PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO, CORROBORADAS PELO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO CORRÉU – NEGATIVA DE AUTORIA DA ACUSADA SEM AMPARO NOS AUTOS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –

3.
ALMEJADA

DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita para a medida invasiva, como a prévia denúncia anônima indicando o endereço e os envolvidos no cometimento do delito, aliado ao fato de que os policiais, ao empreenderem diligências, visualizaram o corréu fazendo a entrega de uma porção de droga para um usuário em frente ao imóvel indicado, culminando na abordagem da apelante, com a qual foi encontrada um invólucro de maconha, e na posterior busca domiciliar, que resultou na apreensão de outras porções da mesma substância ilícita, não há falar em nulidade probatória;

2.

Inviável o pleito absolutório, bem assim o requerimento subsidiário de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos firmes e seguros dos policiais em juízo, corroborados pelo interrogatório judicial do corréu, não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes apreendidas na posse da apelante e no interior de sua residência destinavam-se à mercancia espúria, circunstâncias fáticas estas que, assomadas às peculiaridades de que trata o art.
28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam o desiderato mercantil das substâncias;

3.

Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe
aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Assim,
in casu
, inviável a modificação para a fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à especial diminutiva do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, se idoneamente fundamentada a adoção da fração intermediária na quantidade da droga apreendida, que não foi utilizada na primeira fase da dosimetria para o recrudescimento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AMANDA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0001433-32.2020.8.11.0042, que
a condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4.o
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, tendo sido a pena corporal substituída por
duas
restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial os corréus MATHEUS JHONY GONÇALVES e MARINA DA SILVA OLIVEIRA foram condenados pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, às penas igualitárias de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados na mínima fração prevista em lei; outrossim, todos os denunciados foram absolvidos da conduta ilícita descrita no art. 35,
caput
, da mesma lei federal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 177011982, a apelante argui,
como matéria preliminar
, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva, que foi empreendida pelos policiais com fulcro unicamente em denúncia anônima.
No mérito
, almeja a
absolvição ou a desclassificação do tráfico de drogas para o uso
, sob o viés de insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da ínfima quantidade de narcótico apreendido em sua posse, que afirmou destinar-se exclusivamente ao consumo pessoal; ao que agrega o pleito
subsidiário
de
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela incidência da causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06

Nas contrarrazões constantes no
ID 177011984
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar arguida

e, no
mérito
, pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID 191164711
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para a busca domiciliar
, que foi empreendida com fulcro unicamente em denúncia anônima que não é suficiente para tornar lícito o ingresso dos policiais na residência sem autorização judicial, razão pela qual requer sejam declaradas nulas todas as provas obtidas durante a diligência e das subsequentes por derivação.

Todavia, sem razão!

Isso porque, depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente das oitivas dos policiais civis
Adão José dos Santos
e
Elton Nogueira Barbosa de Lima
, colhidas nas duas fases da persecução penal, que houve uma prévia notícia anônima dando conta de que estaria ocorrendo a mercancia espúria de entorpecentes em uma residência onde anteriormente funcionava a “boca de fumo” de Rivaldo, preso recentemente, a qual, desde então, estaria sendo gerenciada pelas irmãs dele,
AMANDA
e
Marina
, que recebiam auxílio direto de
Matheus
, vulgo
Matheuzinho.

Na posse de tais informações, os agentes estatais saíram em diligências e, durante o monitoramento do endereço indicado, visualizaram um indivíduo se aproximando daquele imóvel, o qual pegou alguma coisa com
Matheus
e foi embora. Diante disso, os investigadores fizeram o acompanhamento e a abordagem de tal sujeito, que se identificou como Pedro Caetano de Souza, e na posse dele encontraram uma pequena porção de maconha, que o rapaz afirmou ter adquirido com
Matheuzinho
.

Assim, os policiais retornaram ao local indicado na denúncia apócrifa, onde, em frente ao imóvel, abordaram a ora apelante, com a qual foi encontrado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) e uma porção pequena de maconha embalada da mesma forma daquela apreendida com Pedro. Na sequência, procederam a busca domiciliar e, no quarto em que estava a corré
Marina
, localizaram 17 (dezessete) porções de maconha no interior de um guarda-roupas, o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) em outro quarto, além de vários rolos plástico filmes.

Nessa conjuntura, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que a apelante e os corréus estivessem na posse de coisas ilícitas e praticando o comércio ilícito de narcóticos no imóvel, a autorizar
o
ingresso dos policiais no domicílio
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a invasão domiciliar, mas, principalmente, as diligências empreendidas pelos agentes estatais que avistaram o corréu
Matheus
fazendo a entrega de narcótico a um usuário em frente ao imóvel indicado e, posteriormente, apreenderam outra porção de droga com a apelante, além de um valor em dinheiro, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estava sendo praticado o tráfico de drogas naquele endereço, legitimando a medida invasiva sem ordem judicial.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial da apelante
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA
em via pública e da posterior busca domiciliar que revelaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que a apelante
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA
foi denunciada, processada e
condenada
pelo delito de
tráfico de drogas
, pois, no dia 16/12/2019, por volta das 17h30, na residência situada na rua Diamantino, n.o 172, bairro Jardim Renascer, na comarca de Cuiabá/MT, juntamente com sua irmã, a corré
Marina da Silva Oliveira
, mantinham em depósito
17 (dezessete) porções de maconha, pesando 161,22g (cento e sessenta e um gramas e vinte e dois centigramas)
, ao passo que o codenunciado
Matheus Jhony Gonçalvez
, em concurso com aquelas, vendeu
01 (uma) porção de maconha, pesando 3,75g (três gramas e setenta e cinco centigramas)
ao usuário Pedro Caetano de Souza, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inconformada com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Nada obstante a apelante argumente que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas para sustentar a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovado o seu envolvimento com o ilícito e a destinação mercantil do narcótico apreendido, assumindo-se mera usuária de drogas, motivo pelo qual merece ser absolvida ou ter sua conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
177011873 - pág. 13), do boletim de ocorrência (ID 177011873 - págs. 19/23), do termo de exibição e apreensão (ID 177011873 - pág. 35), do laudo pericial, que deu resultado positivo para a presença de
164,97g (cento e sessenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de MACONHA
no material confiscado (ID 177011873 - págs. 37/42) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
os policiais civis
Adão José dos Santos
e
Elton Nogueira Barbosa de Lima
,
tanto na delegacia quanto em juízo, foram uníssonos em dizer que a ora apelante cometeu o delito de tráfico de drogas juntamente com os corréus
Marina
e
Matheus.
Segundo narraram, no dia dos fatos, receberam a informação de que as irmãs de Rivaldo, preso há pouco tempo, estariam dando continuidade à comercialização de drogas na residência que anteriormente funcionava a “boca de fumo” gerenciada pelo irmão.

Assim, fizeram o monitoramento do imóvel e visualizaram o usuário Pedro se aproximando e pegando algo com o coacusado
Matheus
, que havia acabado de sair da casa das comparsas. Com isso, os agentes estatais fizeram o acompanhamento e a abordagem de Pedro, sendo encontrada em sua posse uma porção de maconha, a qual o rapaz afirmou ter acabado de adquirir de
Matheuzinho
.

Diante de tais indícios, os policiais retornaram à residência das acusadas e abordaram
AMANDA
, que estava do lado de fora, localizando na posse dela uma porção de maconha com as mesmas características daquela encontrada com o usuário, além do valor de R$ 15,00 (quinze reais). Ato contínuo ingressaram no imóvel, onde se encontrava a corré
Marina,
e lograram êxito em apreender mais 17 (dezessete) porções de maconha, que estavam dentro do guarda-roupas de um dos quartos, bem como apetrechos de embalar droga e dinheiro.

Prosseguiram contando que depois localizarem
Matheus
nas proximidades, o qual aduziu ter sido abordado por um sujeito que lhe perguntou se tinha maconha, ocasião em que o codenunciado afirmou que quem tinha essa substância ilícita era
AMANDA
, levando o rapaz até à apelante, que entregou a porção de entorpecente e recebeu o dinheiro.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

A seu turno, ao ser interrogada judicialmente, a apelante
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA

negou ter envolvimento como narcotráfico, dizendo que a porção de maconha localizada em sua posse destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, pois é usuária de drogas. Sustentou não residir no imóvel em que apreendidos os demais invólucros de maconha, sendo ali a casa de seus pais, onde também mora sua irmã, a corré
Marina
. Asseriu não saber que naquela residência ocorria a mercancia espúria de drogas e sequer tinha conhecimento da existência da droga no local.

Já o corréu
Matheus Jhony Gonçalvez
declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que mora na mesma rua das codenunciadas e, no dia fatídico, transitava nas proximidades quando um sujeito lhe perguntou onde era vendido entorpecente, tendo o declarante apenas indicado a casa delas, por tratar-se de local em que todos sabem ocorrer o comércio malsão. Negou ter feito a entrega de algo para o referido rapaz, assim como ter algum envolvimento com a apelante e
Marina
, com as quais disse somente fazer uso compartilhado de droga.

Por sua vez, a coacusada
Marina da Silva Oliveira
assumiu a propriedade das 17 (dezessete) porções de maconha apreendidas em sua residência, as quais iria comercializar, afastando o envolvimento de sua irmã
AMANDA
e do corréu
Matheus
com o tráfico.

Nessa toada, nota-se que a versão exculpatória da vítima não merece credibilidade, pois, muito embora sua irmã tenha tentado eximi-la da culpa, assumindo sozinha a autoria do narcotráfico, o corréu
Matheus
confirmou que a residência das irmãs
AMANDA
e
Marina
era conhecida como ponto de venda de entorpecentes e, inclusive, indicou o local para um usuário comprar maconha, o que, aliado aos dizeres firmes e seguros dos policiais que realizaram o flagrante e assumiram o compromisso legal de dizer e verdade, sem que a i. defesa tenha logrado êxito em comprovar que tinham a intenção de incriminar injustamente a ora apelante, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais, ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, constitui conjunto probatório apto a demonstrar, para além da dúvida razoável, o envolvimento da ora recorrente com o tráfico ilícito de drogas.

Portanto, não vejo razão para acolher o pleito absolutório, assim como o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois entendo que os elementos de prova constantes dos autos dão a segurança necessária para concluir pela responsabilidade penal de
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA
pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de a agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Outrossim, ainda que ela seja usuária de drogas, curial ponderar que tal fato não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, estabelecidos no
artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006,
a sobrelevar a
natureza
e a

quantidade
da drogas e a
forma
como acondicionadas (18 trouxinhas de maconha, totalizando 164,97g, “
envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura do próprio plástico”
), além das
condições em que se desenvolveu a ação
(prévia notícia anônima de que naquele endereço funcionava o comércio malsão, cuja veracidade foi constatada com a apreensão de narcóticos na posse da apelante e no interior da residência),
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
,

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionada a sentenciada.

2.

DA REQUERIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06:

Requer, ainda, a apelante que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento em seu favor do ‘tráfico privilegiado’. Todavia,
mais uma vez o pedido não comporta acolhida.

Com efeito, a teor da iterativa jurisprudência, reconhecido em benefício do acusado o ‘tráfico privilegiado’, admite-se que sejam utilizadas a natureza e a quantidade da droga apreendida para modular o
quantum
de redução da pena na terceira fase da dosimetria,
desde que tais circunstâncias não tenham sido consideradas na primeira etapa para o recrudescimento da sanção basilar
.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto de seu julgado:

“
1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1o/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

2. Posteriormente,
o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento
para a majoração da pena-base
ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
”
(AgRg no HC n. 804.848/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Destaquei

E, tratando do tema, este eg. Sodalício a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.o 48
, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, que preconiza “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

In casu
, a apelante foi beneficiada com a minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 por preencher os requisitos legais, todavia, a d. autoridade judiciária de primeiro grau entendeu que ela não faria jus à fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), em razão da
quantidade
de entorpecente apreendido -
164,97g de maconha, motivo pelo qual aplicou-lhe o patamar de 1/2 (um meio),
quantum
que se mostra
proporcional e suficiente para o caso ora em apreço.

Logo, sem maiores delongas, não há retificação a ser feita na r. sentença neste ponto.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA,
rejeitando-se

a preliminar
de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de ratificar na íntegra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0001433-32.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024